Tribunal: TJES
Processo: 5003131-21.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003131-21.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANTA ROSA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5003131-21.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
SANTA ROSA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em juízo de retratação, manteve o não provimento à apelação e confirmou sentença que reconheceu a inexigibilidade de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, sob alegação de erro material quanto à aplicação da modulação de efeitos da ADC 49 do STF e com pretensão de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao afastar a aplicação da modulação de efeitos da ADC 49 do STF; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito ou para fins de prequestionamento numérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

4. A modulação de efeitos fixada na ADC 49 do STF possui alcance restrito ao estorno de créditos de ICMS, visando evitar efeitos retroativos sobre créditos anteriormente apropriados.

5. O caso concreto não envolve controvérsia acerca de estorno de créditos, o que torna inaplicável a modulação invocada pelo embargante.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à modulação, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

7. O inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via dos aclaratórios.

8. O órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses das partes. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para forçar prequestionamento numérico quando a decisão já contém fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A modulação de efeitos da ADC 49 do STF restringe-se à disciplina do estorno de créditos de ICMS, não se aplicando a hipóteses que não envolvam tal controvérsia. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais previstas no art. 1.022 do CPC. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. 4. Não cabe a utilização de embargos de declaração para prequestionamento numérico quando inexistentes os vícios legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC nº 87/1996, arts. 11, §3º, II; 12, I; 13, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28/11/2022; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021; TJES, EDcl no Agv de Instrumento nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 05/03/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5003131-21.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
SANTA ROSA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 14106296), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão proferido por esta C. Terceira Câmara Cível (ID 12859682) que, em sede de juízo de retratação, manteve o não provimento à apelação cível e confirmou a sentença que reconheceu a inexigibilidade de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, erro material decorrente de premissa equivocada no acórdão, pois entende que o colegiado desconsiderou a abrangência da modulação de efeitos da ADC 49 do STF, a qual teria conferido eficácia pró-futuro à declaração de inconstitucionalidade da cobrança apenas a partir do exercício de 2024 para ações ajuizadas após abril de 2021. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

A parte embargada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

No caso, o acórdão consignou que a modulação dos efeitos fixada pelo STF possui alcance específico e restrito, tendo sido instituída exclusivamente para disciplinar a questão do estorno de créditos de ICMS, com o objetivo de evitar repercussões retroativas sobre créditos anteriormente apropriados pelos contribuintes. Nessa linha, destacou que, inexistindo no caso concreto qualquer controvérsia relativa ao estorno de créditos, revela-se inadequada a invocação da referida modulação, não sendo ela aplicável à hipótese dos autos.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis:

"[...] Assim, escorreita a postura judicante exarada na decisão objurgada ao consignar que “quanto a alegada modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF na ADC 49, ao impor eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho ́ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular ́, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996, melhor sorte não resta ao Estado”, haja vista que “A modulação imposta, então requerida pelo Estado do Rio Grande do Norte, autor da ADC, segundo decorre claro da decisão da Suprema Corte nos embargos de declaração, guarda relação estrita com o ‘estorno do crédito’ adquirido pelos contribuintes que se viram sujeitos à exação dita inconstitucional, realidade que não se amolda ao caso dos autos, em que sequer há pedido neste sentido”.

À evidência inexiste erro material a ser corrigido, na medida em que o acórdão enfrentou detidamente a tese relativa à modulação de efeitos da ADC 49, concluindo justificadamente por sua inaplicabilidade para autorizar cobranças futuras.

Dessa forma, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com a interpretação jurídica adotada, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável na estreita via dos aclaratórios.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir”
(EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.